Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717076-94.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: MARTA HELENA DOS SANTOS LAMAS BREVES, AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Retifique-se a autuação do feito, para constar no polo ativo da demanda ESPÓLIO DE MARTA HELENA DOS SANTOS LAMAS BREVES, considerando a comprovação do óbito (ID no 27268759), a nomeação do inventariante perante o 4o Ofício de Notas do Distrito Federal (ID no 27268763), assim como a regularização da representação processual (ID no 27268761). Após, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo no recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007